Tribunal: TJMT
Processo: 1043034-33.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043034-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KEILLA KETHER DA COSTA - CPF: 703.087.051-49 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ESPECÍFICA - – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida, por isso, cabível a revisão das faturas questionadas pela média anterior ao período discutido na demanda.

Na hipótese, não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais. (N.U 1024420-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043034-33.2022.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

KEILLA KETHER DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar em Tutela Específica nº
1043034-33.2022.8.11.0041,
ajuizada por
KEILLA KETHER DA COSTA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a
revisão das faturas de junho/2022 a setembro/2022, para o valor correspondente à 20 metros cúbicos, bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Inconformada, a apelante
sustenta que
“a pretensão
indenizatória deduzida pela parte autora deve ser julgada totalmente improcedente, pois no presente caso não há o que se falar em danos morais, já que a requerida teve seus atos revestidos de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação específicas
.

Relata que “
o consumo faturado corresponde à água efetivamente utilizada pela parte demandante, e para

comprovar tal fato, a requerida, após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistorias no aparelho instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia irregularidade no equipamento” (sic).

Afirma que “
o aumento de consumo da parte autora ocorreu por fatores alheios a esta concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria parte autora, provavelmente em razão de vazamento interno apurado e consertado por ela, ou da mudança de rotina de consumo, o que pode ocorrer, por exemplo, com o recebimento de visitas” (sic).

Relata que, “
como verificado nas vistorias, o hidrômetro está em perfeito estado de conservação, lacrado pelo INMETRO, não tendo nenhuma falha de medição; além de as leituras terem sido feitas de forma correta; restando, então demonstrando que não houve nenhuma irregularidade atribuível à Concessionária, nem houve falha na medição do consumo”(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo) e o seu provimento com a reforma da sentença, para o fim julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como requereu a condenação da apelada a litigância de má-fé, por alterar a verdade dos falos, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC (Id. 206570911).

A parte apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 206570919).

Preparo recolhido no Id. 206570916.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
KEILLA KETHER DA COSTA
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, onde narra, em sua inicial, que reside no imóvel situado na Rua Projetada 05, Quadra 07, Casa 12 no Bairro: Jardim Universitário – CEP: 78.075-510, na cidade de Cuiabá/MT, e tem seu abastecimento de água fornecido pela concessionária Reclamada, conforme matrícula n° 11016-7.

Assevera que a média de consumo no ano de 2021, em relação aos serviços prestados pela reclamada, gera em torno de 20m3, no valor médio de R$ 110,82 (cento e dez reais e oitenta e dois centavos).

Alega que as faturas dos meses de maio/2022, junho/2022, julho/2022 e agosto/2022, vieram com valores exorbitantes, sendo que a fatura referente ao mês de maio/2022 veio no valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), porém, a reclamante dirigiu-se pessoalmente na sede da concessionária reclamada, onde foi atendida e o valor da fatura, mesmo acima da média, foi reduzida para o valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), porém o mesmo não ocorreu com as outras faturas.

A par desses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a concessionária reclamada se abstenha de realizar o corte no fornecimento de água referente a matrícula 11016-7 na residência da reclamante, bem como requereu que a concessionária deixasse de realizar a inclusão do nome da parte autora referente as faturas vencidas e vincendas que vierem acima da média utilizada anteriormente ao aumento exorbitante.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, com a revisão das faturas dos meses de junho/2022, julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022, bem como as que vierem a vencer no decorrer do processo e que vierem acima da média apresentada e por consequência que sejam reemitidas novas faturas deste período, bem como a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado

a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a revisão das faturas de junho/2022 a setembro/2022, para o valor correspondente à 20 metros cúbicos, bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a Águas Cuiabá, ora apelante, sustenta que o consumo faturado corresponde à água efetivamente utilizada pela parte demandante, e defende que o aumento de consumo da parte autora ocorreu por fatores alheios a esta concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria parte autora, provavelmente em razão de vazamento interno apurado e consertado por ela.

Também sustenta que a pretensão
indenizatória deduzida pela parte autora deve ser julgada totalmente improcedente, pois no presente caso não há o que se falar em danos morais, já que a requerida teve seus atos revestidos de legitimidade, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2º e 3º do CDC.

A pretensão autoral consiste na revisão dos valores cobrados nas faturas de competência de 06/2022 a 09/2022, vez que a média de consumo no ano de 2021, em relação aos serviços prestados pela reclamada, estava em torno de 20m3, no valor médio de R$ 110,82 (cento e dez reais e oitenta e dois centavos), bem como na condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida/apelante alega que procedeu à análise do equipamento de medição em campo, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega.

Caracterizada a relação de consumo entre a autarquia prestadora dos serviços de abastecimento de água e o usuário, a ela cabia a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que, de fato, não ocorreu.

Isso porque, em relação ao ano de 2022 as faturas continuaram vindo em valores regulares, até que houve uma drástica alteração na leitura nos meses de junho/2022 (R$ 891,52), julho/2022 (R$ 996,81), agosto/2022 (R$ 1.026,19) e setembro/2022 (841,47), sem qualquer justificativa plausível da concessionária para tal cobrança excessiva.

Assim, não tendo qualquer vazamento na residência, seria improvável qualquer pessoa elevar o consumo mensal de maneira tão fora do habitual, ainda mais por quatro meses consecutivos, uma vez que habitam a mesmas pessoas no imóvel,
restando evidente que o erro de leitura é exclusivo da concessionária reclamada.

E, para corroborar com as alegações da autora/apelada, a mesma realizou de forma particular a vistoria do imóvel, conforme laudo anexo na inicial (Id. 206572793), onde ficou constatado que não há nenhum vazamento dentro da propriedade da reclamante, que justificasse o aumento exorbitante do consumo de água, restando evidente que o erro de leitura é exclusivo da concessionária Reclamada.

Logo, como bem consignou o magistrado em sua sentença
“a medida mais equânime é a anulação e revisão das faturas emitidas pela requerida nos meses de 06 a 09/2022, devendo ser cobrado nas citadas faturas o correspondente ao valor médio de consumo dos 03 (três) meses anteriores à primeira fatura reclamada, que corresponde a 20 metros cúbicos” (sic)
.

Assim sendo, andou bem a sentença que determinou o refaturamento de acordo com a médica dos últimos 03 (três) meses anteriores aos fatos discutidos nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.(N.U 0058958-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese a fundamentação exposta na sentença, esta não merece se mantida, uma vez que não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelante ou da inscrição do nome da autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação do prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus a qual o autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, a reparação por danos morais tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Faltou, portanto, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização, havendo mero aborrecimento não suscetível de dano moral.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, bem como tendo a perícia atestado o consumo maior do que realmente necessita uma residência simples, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo havia entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais”.
(N.U 1024420-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, considerando os contornos do julgado, os honorários devem ser redistribuídos na forma do artigo 86 do CPC, que assim dispõe “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.

E, no caso, como os pedidos da parte autora foram acolhidos de forma parcial, resta configurada a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a indenização por danos morais fixada na sentença. Por conseguinte, reconheço a sucumbência recíproca, e condeno ambas as partes, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em relação à parte autora, em razão de ser benefíciária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024